Tribunal: STF
Processo: Rcl 64360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilberto Barbosa dos Santos para garantir a autoridade das decisões proferidas na ADPF 347/DF e na Rcl 29.303 AgR/RJ pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.



    A defesa técnica narra que foi expedido contra o reclamante mandado de prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, cumprido em 26/11/2023 na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.



    Afirma que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/GO, ao ser informado do cumprimento do mandado de prisão, apenas autorizou e determinou o recambiamento do reclamante, sem designar a realização de audiência de custódia.



    Alega que requereu, com urgência, a designação de audiência de custódia, mas que a autoridade reclamada, descumprindo a decisão proferida no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, bem como a proferida na ADPF 347/DF, indeferiu o pedido, argumentando que compete ao Juízo que decretou a ordem segregatória, ou seja, a Vara Única da Comarca de Buritis/MG, a realização da audiência de custódia.



    Sustenta que a realização de audiência de custódia em 24 (vinte e quatro) horas a contar da prisão é decorrência do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, está previsto no art. 13 da Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça e também decorre da decisão na Rcl 29.303 AgR/RJ, bem como do disposto na parte final do art. 287 do Código de Processo Penal.



    Assevera que, passados mais de 10 (dez) dias da prisão sem que tenha sido realizada a audiência de custódia do acusado, deve ser reconhecida a ilegalidade da constrição e relaxada a prisão.



    Diante disso, expõe que, caso não se entenda pela ilegalidade da prisão, com seu consequente relaxamento, deve ser determinada a imediata realização da audiência de custódia, com urgência.



    Ao final, requer:



    “a) a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para relaxar a prisão de Gilberto Barbosa dos Santos no bojo do Processo nº 5788938-04.2023.8.09.0100 (Ação Penal nº 0051882.06.2011.8.13.0704), em razão da ausência de realização de audiência de custódia após 10 (dez) dias; 



    b) subsidiariamente, que seja determinada a realização de audiência de custódia, em caráter de urgência; 



    c) no mérito, após prestadas as devidas informações pela autoridade reclamada e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, a procedência da presente Reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, ‘l’, da CF/88, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida no AgRg na Rcl 29.303/RJ, bem como na ADPF nº 347/2015, confirmando-se o pedido liminar postulado.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 7/12/2023 (documento eletrônico 7), oportunidade na qual solicitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (documento eletrônico 8).



    As informações foram prestadas durante o período de recesso forense, razão pela qual o pedido de medida liminar foi analisado pelo Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, em decisão assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. Reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para a preservação da autoridade das decisões proferidas na Rcl 29.303 e na ADPF 347. 2. Mandado de prisão preventiva cumprido em 26 de novembro de 2023, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, até esta data. 3. A legislação processual penal prevê a necessidade da realização de audiência de custódia também nas prisões decorrentes de cumprimento de mandado de prisão (artigos 3º-B, § 1º e 287 do CPP). O mesmo entendimento foi consolidado pelo Pleno do STF (Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023). 4. A não realização de audiência de custódia, até este momento, é situação irregular que deve ser imediatamente reparada. Considerando a excepcionalidade do contexto fático, o ato deverá ser realizado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, em 24 horas a partir da cientificação desta decisão. 5. O juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG deverá, com urgência, analisar a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, comunicando a decisão nestes autos. 6. Liminar parcialmente concedida.” (documento eletrônico 11, pp. 1-2).



    Conforme se verifica, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida liminar para que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO realizasse a audiência de custódia do reclamante em 24 (vinte e quatro) horas, a partir da cientificação da decisão. Determinou, ademais, que a realização do ato deveria ser comprovada nestes autos.



    Ordenou, também, a intimação do Juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG para que, com urgência, analisasse a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, comunicando a decisão nestes autos.



    Posteriormente, reiterei os pedidos de informações.



    São esses os esclarecimentos prestados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO:



    “Em atenção à decisão exarada por Vossa Excelência, na qual se requisitam informações acerca da realização da audiência de custódia de Gilberto Barbosa dos Santos, cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência o seguinte: 



    Aos dias 10/01/2024 foi realizada audiência de custódia, não sendo constatada nenhuma irregularidade na prisão do paciente. 



    Na data de 18/01/2024, sobreveio informação acerca da realização do recambiamento definitivo de Gilberto Barbosa dos Santos para a Comarca de Buritis/MG, sendo determinado o arquivamento do feito. 



    Nesta data sobreveio a informação da requisição de informações. 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    Eis o que tinha a informar. 



    Ao ensejo, renovo protestos de estima e elevada consideração.” (documento eletrônico 19, p. 2).



    Por sua vez, o Juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG assim se manifestou:



    “Trata-se de execução de pena relacionada ao reclamante GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS. 



    Os autos tramitam desde 2018, via SEEU, constando as guias de execução do sentenciado. Ele possui um vasto histórico de condenações pelo dispositivo do artigo 155 do Código Penal. 



    O ofício nº 4223/2024 de 13 de março de 2024 ordena a informação dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    Pois bem. 



    Verifico se tratar de erro material no campo ‘Síntese da decisão’ do mandado de prisão nº 0051882-06.2011.8.13.0704.01.0008-09, expedido em 15 de setembro de 2023. 



    No processo relacionado no mandado que ocasionou a prisão do reclamante (0051882-06.2011.8.13.0704), consta que a expedição do mandado se deu em razão de prisão preventiva. 



    Entretanto, em Decisão (mov.194.1), de 05 de agosto de 2021, tem-se a decretação do mandado de prisão em razão do cometimento de falta grave, ocasionando a regressão cautelar do reclamante:



    ‘Verifico, contudo, que, de fato, consta apontamento referente à prática, em tese, de falta grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. O sentenciado, pelos indícios até então colhidos, revela, ao que parece, com sua atitude, descaso ou negligência com o cumprimento da pena que lhe foi imposta, de modo a frustrar as finalidades próprias da execução penal. Nesse sentido, é caso de determinar regressão cautelar do apenado, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, pois os elementos coligidos apontam para o cometimento de falta grave, nos termos do art. 50, c/ c o art. 39, ambos da Lei n. 7.210/84. Ante o exposto, determino a regressão cautelar do sentenciado, vedando-lhe o benefício de saída temporária. Como consequência, expeça-se imediatamente mandado de prisão com prazo de validade até o dia 28/07/2033. (...) ‘



    Trata-se, portanto, de mero erro material: o conteúdo do mandado de prisão origina-se de auto de prisão em flagrante que converteu a prisão em preventiva. Posteriormente, prolatou-se a decisão (mov.232.1) reiterando a inclusão do mandado do reclamante ao BNMP e BEMP. Em seguida, foi certificado a expedição do mandado (que ocasionou a prisão) e acostado aos autos (mov. 233.1 e 233.2). 



    Em análise ao sistema do BNMP, observa-se que o reclamante possui dois RJI, sendo um de nº 181931952-59 e nº 235135636-87. 



    Nas informações referentes ao nº 181931952-59 consta o mandado de prisão de nº 0051882-06.2011.8.13.0704.01.0005-05, este com data de validade até 28 de julho de 2033. Todos os dados estão em conformidade com o número dos autos de execução de pena (0051882-06.2011.8.13.0704) e com a síntese da Decisão mencionada anteriormente, expedido desde 12 de janeiro de 2023. 



    Desta forma, concluo que o reclamante já havia mandado de prisão expedido por esta Comarca em virtude dos autos de execução, fundamentado na regressão de regime após cometimento de falta grave. 



    No que diz respeito a Decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, conforme consta:



    ‘Isso posto, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Com fulcro no art. 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Patricia Ferreira de Souza, filha de Maria Perpétua de Souza e de Israel Rodrigues de Souza, nascida em 05/11/1995, natural de Formoso, RG n. 20274455; e de Gilberto Barbosa dos Santos, filho de Ana Rosa Barbosa dos Santos e de José Carlos Barbosa dos Santos, nascido em 24/06/1985, natural de Buritis, em PRISÃO PREVENTIVA. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, com validade de doze anos.’



    Trata-se de Decisão proferida em plantão forense de 27 de dezembro de 2016, nos autos nº 093.16.002891-1, a qual em relação ao reclamante GILBERTO, expõe:



    ‘Em relação ao autuado Gilberto, sua FAC também demonstra ter ele plurais anotações delitivas, (...) Com efeito, dada a reiteração delitiva por parte do casal [Patrícia e Gilberto], vindo ambos novamente a cometer novo delito, demonstrado está, assim, que soltos encontrariam os mesmos estímulos que o levaram a delinquir. Por estas razões, não é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não se mostram adequadas e suficientes para repreensão dos fatos criminosos perpetrados. Constato que os investigados, soltos, comprometem indiscutivelmente a ordem pública, posto que, a delimitação conceitual de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da reiteração da conduta delituosa e sua negativa repercussão no meio social, devendo a conveniência da medida ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio social à prática delituosa. Assim, extrai-se dos autos que os investigados soltos, trarão, além de uma evidente sensação de intrepidez à lei, a intranquilidade do meio social e o comprometimento da ordem pública, uma vez que o fato em apuração revela não apenas uma violência eventual mas, sim, uma prática constante, fato este que se reveste de intensa gravidade.’



    Além do mais, fundamentou-se no art. 5º da Constituição da República, inciso, LXVI, que ‘não trouxe como garantia fundamental a vedação de que ‘ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’, não vedou a prisão cautelar, mas permitiu que, ante as circunstâncias fáticas trazidas à baila, possa o Magistrado decretar a segregação provisória’. 



    É o que tenho a informar e coloco-me inteiramente ao dispor de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando protestos de estima e distinta consideração.” (documento eletrônico 21, pp. 2-4).



    Assim, bem examinados os autos, verifico que a reclamação perdeu o objeto.



    Isso porque no dia 10/1/2024 foi realizada a audiência de custódia pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, que não constatou nenhuma irregularidade na prisão do reclamante, a qual, como esclarecido, era decorrente de regressão de regime prisional ocorrido no curso da execução por cometimento de falta grave. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator